Tribunal: TJES
Processo: 5001766-79.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001766-79.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME DOS SANTOS ZANETTI
RECORRIDO: BANCO BONSUCESSO S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001766-79.2021.8.08.0030

RECORRENTE:
GUILHERME DOS SANTOS ZANETTI

RECORRIDO:
BANCO BONSUCESSO S.A

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE ACESSAR SUA CONTA BANCÁRIA DIGITAL.
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 1000,00 (MIL REAIS), PLEITO ESTE INCABÍVEL, DADA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR
ARBITRADO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE NA HIPÓTESE
. CORRETA A POSTURA DO MAGISTRADO
A QUO
QUE AFASTOU O PAGAMENTO DA MULTA
POR DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR, ANTE A DEMORA DA
PRÓPRIA
PARTE AUTORA EM COMUNICAR O JUÍZO
O
DES
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PRINCÍPIO DO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita ante a sua aparente hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O autor relata, em síntese, que
é cliente da ré, Banco Digital BS2 S.A, e que toda movimentação da sua conta é realizada via aplicativo de celular disponibilizado pela mesma. Alega que foi surpreendido com o aplicativo inoperante por semanas, falha técnica que o impossibilitou de movimentar sua conta. Alega, também, que entrou em contato com a parte ré e não logrou êxito em resolver o problema e que necessita do acesso à sua conta digital.

Evidenciada a falha na prestação do serviço e o dano moral na sentença
a quo
, os únicos pontos controversos restantes são referentes à valoração do dano arbitrado na decisão e a não aplicação da multa determinada em sede de liminar.

Entendo que
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados,
c
oaduno com a decisão do Magistrado
a quo
, devendo ser mantido o
quantum
arbitrado a título de danos morais na importância de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que considero justa e adequada,
não cabendo a sua majoração.

Também coaduno com o entendimento do ilustre Magistrado
a quo
com relação ao cumprimento da medida liminar.
O
afastamento da multa é cabível ante a demora
do autor, por cerca de um
mês,
em
comunicar
a
o juízo acerca do descumprimento,
de modo que não se pode admitir seja beneficiado pelo elastecimento da multa.
Vale asseverar que as astreintes apenas se prestam à efetividade da tutela jurisdicional, não se admitindo que resvalem para o enriquecimento sem causa.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da c
ondenação
,
restando suspensa a exigibilidade ante a
concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.